Tribunal: TJES
Processo: 5001032-02.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001032-02.2025.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL ROSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001032-02.2025.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL ROSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: LILIANE DA SILVA PEREIRA FREIRES - ES22388, LORENA SACCANI - ES26254-A, MIRIAM AGDA DE OLIVEIRA CARVALHO - ES6531

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito, sustentando a ausência de animus necandi, alegando que o arremesso de pedra se deu sem intenção de matar e sem alvo específico.

Requereu a impronúncia com base nos artigos 414 e 415 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios de autoria com dolo específico; alternativamente, pleiteou a desclassificação para lesão corporal (art. 129 do CP) e o afastamento das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo juízo de origem com base no artigo 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade que autorizem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (ii) saber se o dolo específico para a tentativa de homicídio está suficientemente evidenciado; (iii) saber se subsistem as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), sendo regida pelo princípio do in dubio pro societate.

9. O laudo médico atesta traumatismo craniano grave com repercussões significativas para a vítima, demonstrando a materialidade do fato.

10. A autoria é sustentada pela confissão extrajudicial do réu e por testemunhos convergentes e coerentes, que descrevem o arremesso direcionado da pedra após desentendimento, atingindo a vítima na cabeça.

11. A conduta do acusado, ao lançar pedra de grandes proporções conduzindo motocicleta, revela dolo eventual, configurando tentativa de homicídio.

12. O motivo fútil está evidenciado na desproporcionalidade entre o suposto incômodo no trânsito e a reação do agente.

13. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra presente diante da surpresa do ataque e da impossibilidade de reação.

14. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento das qualificadoras nesta fase quando não manifestamente improcedentes.

15. O princípio do in dubio pro reo não se aplica à decisão de pronúncia, devendo prevalecer o in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mesmo que baseados em dolo eventual, autoriza a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado, não se exigindo, nesta fase, certeza quanto à intenção de matar. As qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente infundadas, o que não se verifica quando amparadas em elementos concretos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 14, II; art. 121, § 2º, II e IV

Código de Processo Penal: art. 413; art. 414; art. 415; art. 589

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001032-02.2025.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL ROSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: LILIANE DA SILVA PEREIRA FREIRES - ES22388, LORENA SACCANI - ES26254-A, MIRIAM AGDA DE OLIVEIRA CARVALHO - ES6531

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Gabriel Rosa de Oliveira contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão da suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, praticado mediante motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta na denúncia que, no dia 31 de março de 2023, por volta das 22h30min, na localidade de Praia Grande, neste município, o recorrente, após desentendimento com um grupo de pedestres, teria retornado ao local conduzindo uma motocicleta e, agindo de forma deliberada, arremessado uma pedra de grandes proporções contra a vítima Willian Corrêa Araújo, atingindo-a na cabeça e causando-lhe traumatismo craniano grave, não resultando em morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

A defesa técnica do recorrente sustenta, em síntese, que não restou comprovada a existência do
animus necandi
, afirmando que Gabriel Rosa teria lançado a pedra sem intenção de matar, tampouco com direção específica, tratando-se, no máximo, de lesão corporal.

Alega, ainda, a ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, requerendo, assim, a impronúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, pugna pela desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal.

Por fim, pleiteia o afastamento das qualificadoras descritas na denúncia, por considerá-las infundadas, e invoca a aplicação dos princípios do
in dubio pro reo
e da intervenção mínima do Direito Penal.

Não assiste razão à defesa.

A sentença de pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo, nesta fase, certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, tampouco prova plena. Como reiteradamente assentado pela jurisprudência pátria, incide aqui o princípio do
in dubio pro societate,
devendo o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri quando presentes elementos mínimos que autorizem a imputação.

No caso dos autos, a materialidade encontra-se sobejamente demonstrada pelo laudo médico que atestou as graves lesões sofridas por Willian Corrêa Araújo, notadamente traumatismo cranioencefálico grave, com hemorragia intraparenquimatosa esquerda, o que demandou internação em unidade de terapia intensiva, monitoramento neurológico e prolongado afastamento das atividades laborais.

A autoria, por sua vez, é sustentada não apenas pela confissão extrajudicial do réu, como também pelo firme e coerente conjunto de testemunhos colhidos em sede judicial.

A vítima, em juízo, assim declarou:

“Que aproximadamente 10 pessoas estavam voltando da praia à noite andando pela rua; que ocuparam a pista, mas dava para os veículos passarem; que em certo momento veio o motoqueiro; que dava para ele passar tranquilamente, mas ele parou e começou a falar algumas coisas; (...) que falaram que ele poderia passar; que o acusado começou a fazer ameaças dizendo que não ia ficar assim e que iria descobrir a casa onde eles estavam; que depois disso, o acusado saiu; que não houve nenhum xingamento contra o acusado; (...) que estavam indo à caminho da casa onde tinham alugado e em seguida, o acusado voltou por trás deles e atirou a pedra; que não se recorda da parte que ele jogou a pedra porque na hora desmaiou; que só se lembra a partir da hora que acordou; (...) que chegou a ir para o hospital, ficou na UTI por 6 (seis) dias com lesões graves, traumatismo craniano e hemorragia; que depois dos seis dias voltou para casa e ficou 02 (dois) meses parado sem poder trabalhar e se esforçar; que perdeu a força do braço e a visão ficou ruim; que teve afundamento de crânio e hemorragia; que sentia muitas dores; que ficou de dois a três meses sem trabalhar; que tomou medicação cara, recebendo ajuda dos pais; que ficou internado no Hospital Jayme Santos Neves; que faz tratamento ambulatório em Laranja da Terra, onde ele mora; que ainda sente dores, porque trabalha na roça e tem que trabalhar no sol; que o crânio ainda não está totalmente colado, porque demora 6 meses para colar, segundo o médico; que acredita que pela feição dele, o acusado não estava normal; que não conhecia o acusado; (...)”.

A testemunha Marlon Gomes Küster, também ouvida em juízo, confirmou integralmente a versão dos fatos apresentada pela vítima, relatando com riqueza de detalhes a dinâmica do delito:

“Que estavam andando um do lado do outro, quase ocupando o outro lado da rua, onde os carros passam; que não tinham carros passando na hora; que veio a motocicleta e eles abriram espaço para o acusado passar; que nem todos saíram da rua, mas deram espaço para o acusado passar; que dava para passar um carro; que o acusado começou a achar ruim porque estavam no meio da rua; que falaram que ele poderia passar ‘de boa’; que um deles até perguntou se o acusado empinava de moto, momento em que o Gabriel disse que ‘vou achar onde vocês moram e vocês vão ver o que vou fazer com vocês’; (...) que o acusado desceu a rua, pegou a pedra e voltou em direção a eles; que quando escutaram o barulho da moto, todos correram para cima da calçada; que pensaram que o acusado só queria dar um susto; que o acusado jogou a pedra e atingiu na cabeça, atrás da orelha da vítima; que depois o acusado correu e fugiu; que quando o Willian foi atingido pela pedra, ele caiu desmaiado, praticamente morto; (...)”.

Já a testemunha Wanderley Erdmann, que também presenciou os fatos, corroborou a versão da acusação:

“
Que estavam passando pela rua do bar do Chico; que apareceu o motoqueiro na rua; que ele parecia ser entregador de lanche; que o motoqueiro parou e disse que eles estavam atrapalhando a passagem na rua; que foi falado para o acusado que tinha passagem; que um rapaz do grupo brincou com o acusado perguntando se ele sabia empinar a moto; que o acusado falou em tom agressivo que ‘isso não ficaria assim e que ele iria descobrir onde eles moravam’; que o acusado arrancou a moto e entrou em uma rua à esquerda; que com uns 30 segundos ele voltou correndo de moto com uma pedra; que o acusado jogou a pedra no Willian; que viu a pedra batendo na cabeça do Willian; (...) que o acusado só jogou a pedra e entrou na primeira rua à direita dele; que quando o acusado atirou a pedra ele veio bem ‘embalado’; que acredita que o acusado jogou para acertar uma pessoa só; que acha que o acusado queria jogar no Willian”.

Esses testemunhos convergentes, associados à confissão extrajudicial do réu, que admitiu o arremesso da pedra após desentendimento com o grupo, formam um conjunto probatório suficiente a justificar a manutenção da pronúncia, nos moldes do artigo 413 do CPP.

A alegação defensiva de que o arremesso teria sido aleatório ou que a pedra teria sido “jogada para o alto” não encontra amparo nas provas diretas dos autos e se mostra dissociada da dinâmica narrada pelas testemunhas oculares.

Quanto ao dolo eventual, a jurisprudência é firme no sentido de que, para sua configuração, basta que o agente tenha assumido o risco de produzir o resultado morte.

O ato de arremessar uma pedra de grandes proporções em movimento, conduzindo uma motocicleta, contra grupo de pessoas, e atingir a cabeça de uma vítima desavisada, revela comportamento altamente lesivo e consciente quanto ao risco letal da ação, sendo suficiente para caracterizar o elemento subjetivo da tentativa de homicídio.

No que tange às qualificadoras, verifico que ambas estão alicerçadas em elementos concretos dos autos.

O motivo fútil revela-se na absoluta desproporcionalidade entre a causa do desentendimento – um mero incômodo de trânsito – e a conduta subsequente do agente, que decidiu reagir de forma violenta e deliberada.

Já a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima está caracterizada pela surpresa e impossibilidade de reação da vítima, que foi atingida pelas costas, em momento em que sequer tinha consciência do ataque iminente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, nesta fase processual, as qualificadoras somente devem ser afastadas se forem manifestamente improcedentes ou infundadas, o que não ocorre na hipótese dos autos, dada a consistência do acervo probatório já analisado.

Rejeito, por fim, a invocação do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa, porquanto inaplicável à decisão de pronúncia, que é regida pelo
in dubio pro societate
, como já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a respeitável decisão que pronunciou o recorrente Gabriel Rosa de Oliveira para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.